Tribunal: CARF
Processo: 10980.720513/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720513/2009-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.271 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
ANISIO CADENA (ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SUBSCRITOR
DA
IMPUGNAÇÃO. PODER DE REPRESENTAÇÃO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
A impugnação apresentada por quem não comprova deter poderes para
representar o contribuinte não é apta a instaurar o contraditório.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas da matéria preliminar representação na interposição
da impugnação e, da parte conhecida, em rejeitar e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720513/2009-44
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.271 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720513/2009-44

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 45 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 91 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 07 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, fls. 16 a 19, referente ao ano-calendário de 2005, que apurou R$
3.007,35 de imposto suplementar, com multa de ofício e juros de mora, em razão da
glosa de R$ 16.400,00 de despesas médicas “com aquisição de materiais médicos, por
falta de previsão legal. Nestas situações, os ditos materiais são dedutíveis somente se
constantes em fatura hospitalar”.
A ciência foi efetuada por via postal em 16/03/2009 – fl. 20.
Em 08/04/2009, Marcelo Augusto Cadena Linczuk, afirmando ser o representante legal
de sua mãe, Miriam Rita Campolim Cadena, filha do “de cujus” e também já falecida,
apresentou a manifestação de fls. 02 e 03, acompanhada dos documentos de fls. 04 a 11,
acatada como tempestiva pelo órgão de origem – fl. 23.
Alega que o “de cujus” teve de se submeter, em 13/04/2005, a uma cirurgia de
emergência para desobstrução das artérias coronárias, na qual foi efetuado implante de
“stents”.
Informa que, como o plano de saúde recusou a custear todo o procedimento, os stents
coronarianos foram adquiridos de maneira particular, conforme nota fiscal de fl. 09.
Aduz que a compra foi efetuada pelo médico Dr. Newton F. Stadler, CRM 7410, mas
emitida em nome do paciente. Ressalta que o material adquirido era essencial à cirurgia,
conforme atestado médico de fl. 10.
Afirma não ver outra destinação possível para os stents adquiridos para a cirurgia de
“um senhor de 82 anos de idade, comerciante aposentado, portador do mal de
Alzheimer, doença demencial grave, atestada em sua certidão de óbito”.
Cogita a isenção em razão do Alzheimer.
Estranha que a aquisição de stents, utilizado em procedimento médico essencial à vida
do paciente e comprovada com documentos originais, não possa ser caracterizada como
despesa médica.
Finaliza solicitando o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Por meio do despacho de fl. 24, o processo foi encaminhado em diligência, para que o
subscritor da impugnação fosse intimado a comprovar a regularidade de sua
representatividade.
Em virtude de terem sido infrutíferas as tentativas de ciência por via postal, fls. 25 a 29
e 32 a 34, foi efetuada a ciência por edital da intimação para comprovação da
regularidade da representatividade do signatário da impugnação, fl. 35.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
SUBSCRITOR DA IMPUGNAÇÃO. PODER DE REPRESENTAÇÃO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A impugnação apresentada por quem não comprova deter poderes para
representar o contribuinte não é apta a instaurar o contraditório.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.271 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720513/2009-44

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/02/2013 (e-fl 44),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 12/03/2013 (e-fl. 45),
preliminarmente buscando a comprovação dos poderes de representação de Maria Benedita
Campolim Cadena por Marcelo Augusto Cadena Linczuk, de 27 de fevereiro de 2013 (e-fl. 47) e
no mérito, repisando integralmente os argumentos deduzidos na impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide de glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$16.400,00.
Destaque-se que o argumento preliminar envolve a regularidade de
representação legal no momento de apresentação da impugnação.
De pronto, comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de
Primeira Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir
da Decisão Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus contrapontos necessários:
Voto
Como relatado, a contestação de fls. 02 e 03 foi subscrita por Marcelo Augusto Cadena
Linczuk, que afirma ser o representante legal de sua mãe, Miriam Rita Campolim
Cadena, filha do autuado e falecida em 2002 – fl. 05. No entanto, não consta dos autos
do presente processo qualquer procuração.
Adicionalmente, na certidão de fl. 05, consta que a mãe do signatário da contestação
possuía mais dois filhos.
Portanto, o signatário da manifestação apresentada não era o único herdeiro do autuado
e não consta dos autos qualquer documento autorizando a representação.
Ressalte-se que, na declaração final de espólio apresentada em 27/04/2010 consta que a
inventariante é terceira pessoa, Maria Benedita Campolim Cadena, ex-esposa do “de
cujus”.
Inventariante
CPF:
042.045.558-29
Nome:
MARIA BENEDITA
CAMPOLIM CADENA
Endereço:
RUA AUGUSTO STELLFELD, 600 - CENTRO
- CURITIBA - PR

Informações sobre a Escritura Pública
CNPJ
Cartório:
75.214.783/0001-
05
Nome Cartório:
QUINTO TABELIAO DE
NOTAS
UF:
PR
Município:
CURITIBA
Data da
Lavratura:
12/01/2009
Livro /
Folha:
1245 /
028
Com o objetivo de sanar as dúvidas acerca da representatividade, foram encaminhadas
intimações para que comprovasse a regularidade de sua representatividade, por via
postal ao endereço cadastral do subscritor da contestação (fls. 25 a 28) e ao por ele
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.271 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720513/2009-44

fornecido à época de apresentação daquele documento (fls. 32 e 33), tendo sido ambas
devolvidas após três tentativas de entrega e sem que o destinatário as tivesse procurado
na agência dos Correios. Em conseqüência, foi efetuada intimação por edital, fls. 34 e
35, a qual não foi atendida, fl. 37.
Nesse contexto, não comprovado, por meio de instrumento hábil, que Marcelo Augusto
Cadena Linczuk detenha poderes para representar o contribuinte, não se deve conhecer
da impugnação de fls. 02 e 03, que não é apta a instaurar o contraditório.
Pelo exposto, voto para que não se conheça da impugnação, ressalvando-se a
possibilidade de revisão de ofício, a critério da DRF em Curitiba/PR, em relação ao
mérito da glosa e ao percentual da multa exigida, mantendo o crédito tributário exigido.
Em complemento, indique-se que os poderes de representação da procuração ora
juntada (e-fl. 47) foram constituídos pela inventariante apenas em 27/02/2013, data em muito
posterior à intimação para comprovação da representação constante na impugnação.
Assim, aprecia-se apenas o argumento preliminar de correta representação do
subscritor da impugnação, que resta afastado, e por consequência os argumentos meritórios não
devem portanto ser apreciados.
Verifica-se portanto que, apreciado e afastado o argumento preliminar
apresentado pelo contribuinte e descabida a apreciação dos argumentos meritórios, não há
motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, apenas da
matéria preliminar representação na interposição da impugnação e, da parte conhecida, em
rejeitar e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 52
DF CARF MF
Original